Tribunal: TJPA
Processo: 0022879-34.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022879-34.2019.8.14.0401

APELANTE: EDGAR LIMA FLORENTINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 129, § 9º, DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO E EM SEDE POLICIAL. LAUDO PERICIAL ALIADO À PALAVRA DA VÍTIMA E AO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. EXCLUSÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TESE RECHAÇADA. PEDIDO EXPRESSO PELO PARQUET NA DENÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há nulidade por inépcia da inicial quando a denúncia descreve perfeitamente a conduta criminosa do acusado, observando de forma escorreita o art. 41 do CPP.

2. O juiz não é obrigado a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos indicados por elas, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, de acordo com seu livre convencimento.

3. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo laudo pericial aliado aos depoimentos da vítima e da testemunha em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante.

4. Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual as provas dos autos apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

5. O pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público. No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente, de modo que revela-se incabível a exclusão do valor arbitrado.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de junho e finalizada aos quatro dias do mês de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por EDGAR LIMA FLORENTINO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 3a Vara de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção em regime aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática dos crimes capitulados nos arts. 129, § 9º do CPB.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 22.09.2019, por no interior da residência da ofendida Débora Souza Pereira, localizada na Rua do Tamoios, n. 1638, apto 801, no bairro da Batista Campos, nesta cidade, o denunciado EDGAR LIMA FLORENTINO, agrediu a ofendida durante uma discussão, por motivo banal, desferindo-lhe um soco no rosto dela, atingindo o olho direito, deixando-a lesionada.

Ademais, exsurge dos autos que a vítima aduziu ser a quarta vez que sofreu com violência física praticada pelo denunciado, porém nunca chegou a denunciá-lo pois acreditava na mudança do mesmo, e ainda por sentir-se constrangida em expor o aludido problema aos familiares.

Consta nos autos a prova da materialidade delitiva, o laudo do exame de corpo de delito realizado na vítima, Laudo n. 2019.01.012732-TRA, do Centro de Perícia Renato Chaves, que convergindo com o relato da vítima, descreve as seguinte lesões: “Ao exame física, observam-se duas lesões corto contusas em região periorbitária direita, medindo aproximadamente 1 cm cada, além de equimose palpebral inferior. Equimose arroxeada em terço distal da porção lateral da coxa direita, próxima ao joelho, medindo cerca de 6cm de diâmetro”.

Em razões recursais (ID n. 8916837), a defesa do apelante pugna preliminarmente pela inépcia da inicial por ausência de individualização dos fatos pois supostamente faltam com a verdade, aduzindo ainda, a nulidade pelo não enfrentamento das teses defensivas, no mérito pleiteia por sua absolvição, alegando a insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade do crime, de vez que a condenação do réu não é fundamentada em provas incontestáveis e conclusivas, sendo o juízo de certeza indispensável para a condenação do denunciado, o que não ocorre no caso em tela, em que não há prova conclusiva de que o acusado tivesse praticado o delito descrito.

Requer ainda, que seja afastada a condenação por dano moral, subsidiariamente que seja reduzida para R$300,00 (trezentos reais).

Em contrarrazões (ID n. 8916843), o digno representante ministerial manifesta-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, com a manutenção de todos os termos da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do presente apelo.

É o relatório.
Sem revisão, por se tratar de crime a que se comina pena de detenção.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

PRELIMINAR

1. PRELIMINAR DE NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA.

Essa alegação se mostra de todo desprovida de maiores suportes jurídicos.

Analisando-se a exordial acusatória oferecida em desfavor do recorrente, vê-se que a mesma preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, pois descreve perfeitamente e com minúcias o crime cometido pelo acusado, ora recorrente.

Bem andou o parecer ministerial quando transcreveu esse trecho da denúncia:

“(...) no dia 22.09.2019, às 11h, em residência particular localizada na Rua Tamoios, número 1638, apto 801, bairro Batista Campos, a vítima Debora Souza Pereira teve sua integridade física violada pelo ora denunciado Edgar Lima Florentino, seu companheiro, com quem estava coabitando na mesma residência, à época do fato, há quase um ano e seis meses. (...)”

Dessa forma, pode-se verificar que não há qualquer vício na ação penal oferecida em desfavor do acusado, estando perfeitamente observados os pressupostos do art. 41 do CPP, pelo que, rejeito a preliminar alegada.

2. DA NULIDADE DA SENTENÇA ANTE O NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS

O apelante alega, ainda preliminarmente, a nulidade da sentença por não enfrentamento de todas as teses defensivas, o que importa em cerceamento ao direito de ampla defesa e aos princípios do devido processo legal e da obrigatoriedade da fundamentação das decisões judiciais.

Não lhe assiste razão.

Ao fundamentar o édito condenatório, o magistrado imputou ao réu a prática delituosa contida no art. 129, § 9º do CPB, e implicitamente rejeitou a tese do apelante. A argumentação desenvolvida pelo juiz compreendeu fundamentos relevantes presentes no processo, apresentando os motivos que permitiram o convencimento exposto na decisão, não havendo que se falar em qualquer nulidade por cerceamento de defesa.

Ora, se existem na sentença fundamentos suficientes para a condenação do réu, consubstanciados nas provas carreadas aos autos, não há mais nada que necessite ser explicitado, mesmo porque o juiz não é obrigado a analisar, uma a uma, as alegações das partes, mormente quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão, tampouco deve se ater aos fundamentos indicados por elas. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, de acordo com seu livre convencimento.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41) E AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. FALTA DE ENFRENTAMENTO DE PONTOS SUSCITADOS EM ALEGAÇÕES FINAIS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMULAÇÃO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Afasta-se a preliminar de nulidade do processo, uma vez que a representação da vítima para a investigação ou deflagração de ação penal prescinde de qualquer rigor formal, bastando a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, o que ocorreu na hipótese dos autos, pois a vítima, dentro do prazo decadencial, foi à delegacia registrar ocorrência, narrou os fatos e reconheceu o autor do crime de ameaça.

2. Se a denúncia narra de forma satisfatória os fatos criminosos imputados e suas circunstâncias, havendo lastro probatório mínimo para embasar o oferecimento da denúncia e satisfazendo as exigências do art. 41 do Código de Processo Penal, não há que se falar em inépcia, pois os fatos narrados na inicial acusatória permitiram o exercício da ampla defesa pelo acusado. Prefacial afastada.

3. As matérias relativas à possível omissão do Juízo sentenciante acerca de teses suscitadas em alegações finais envolvem o próprio objeto do recurso e não impedem sua admissibilidade, devendo ser analisadas junto ao mérito. Preliminar rejeitada.

4. É incabível o acolhimento da tese absolutória, quando sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria dos ilícitos imputados pelo Ministério Público ao recorrente.

5. A dosimetria, quando fixada conforme os artigos 59 e 69 do Código Penal, e adequada para a prevenção e reprovação do crime, não merece reparos.

6. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

(6273568, 6273568, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-08-30, Publicado em 2021-09-09)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DA SENTENÇA PELA NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. INEXISTÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA APLICAÇÃO DA TEORIA DE VULNERABILIDADE RELATIVA NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IDADE COMO CRITÉRIO LEGAL OBJETIVO PARA ATESTAR A VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO ERRO DE PROIBIÇÃO. AGENTE TINHA PLENA CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DO FATO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. UNÂNIME. I O fato do julgador não ter explicitamente rechaçado todas as teses defensivas não tem o condão de levar esta Corte a reconhecer a nulidade da sentença, sobretudo porque não está o julgador obrigado a enfrentar exaustivamente todas os argumentos aduzidos pela parte, basta que exponha os fatos que o levaram a proferir édito condenatório. No caso, embora o magistrado não tenha dedicado um tópico específico na sentença para o erro de proibição, se manifestou sucintamente sobre o instituto quando do exame da culpabilidade, afirmando que o agente possuía consciência da ilicitude do fato, sendo lhe exigida conduta diversa, o que já é suficiente para afastar por completo a incidência do erro de proibição, quer seja vencível ou invencível. Logo, não há porque se falar em nulidade. Precedentes; II. O crime posto em exame é o novel estupro de vulnerável, que veio redigido no art. 217-A do CPB. Sabe-se que antes da Lei n. 12.015/09, coexistiam os tipos penais de estupro e de atentado violento ao pudor, nos quais estava presente a violência ou grave ameaça como elementar. A violência era presumida quando esses delitos eram praticados contra menores de quatorze anos ou contra pessoas com debilidade ou sem capacidade de resistência, ainda que houvesse o consentimento. Muito se discutiu na doutrina acerca presunção de violência e a sua relativização em face de experiência sexual prévia da vítima ou o grau de afeto que nutria pelo agente. Todavia, após o surgimento do crime de estupro de vulnerável, foi sepultado referido debate, já que agora o critério deixou de ser baseado em mera presunção e passou a ser de caráter objetivo, qual seja, a idade da vítima. Logo, pela nova regra, se a vítima for menor quatorze, ocorrerá o crime, pouco importando o seu histórico sexual. A teoria da vulnerabilidade relativa no crime de estupro de vulnerável é frontalmente rechaçada pela jurisprudência majoritária, razão pela qual não há porque absolver o apelante, mormente quando as provas dos autos apontam inequivocamente o recorrente como autor do crime. Precedentes do STJ; III. A sentença está amparada no laudo pericial que aponta a prática de conjunção carnal e copula ectópica anal com a vítima. O fato dos abusos não terem sido recentes não ilide o crime como afirmado pela defesa, sobretudo porque tal laudo é corroborado pela palavra da vítima colhida em inquérito policial e pela confissão do recorrente, que de maneira clara confirmou em juízo que convivia maritalmente com a vítima, não obstante ela ainda fosse uma criança inocente. No mesmo sentido são as declarações da mãe biológica da ofendida, que denunciou ao conselho tutelar a situação de abuso sexual em que sua filha se encontrava. Por sua vez, comungando com o depoimento prestado pela mãe biológica da menor, a conselheira tutelar Maria José Tomé Vieira relatou que a ofendida lhe confidenciou que convivia maritalmente com o recorrente e que era espancada toda vez que se negava a manter relações sexuais. A conselheira esclareceu que a ofendida morava em um barraco no meio do mato, em local de difícil acesso, juntamente com vários homens que plantavam maconha e consumiam o entorpecente livremente e que pode presenciar várias cicatrizes no corpo da menor, decorrente das agressões sofridas. Precedentes do STJ; IV. Inviável a aplicação do instituto do erro de proibição, se as provas dos autos apontam que o apelante tinha inequívoca ciência da ilicitude do fato, tanto que orientava a ofendida a não contar a ninguém os abusos que sofria e a dizer que era sua filha. Sabe-se que para a aplicação do instituto, não se exige do agente o conhecimento técnico acerca do crime, mas tão somente a ciência da proibição na esfera do profano, isto é, um juízo comum da ilicitude no meio social em que se vive. Na hipótese, ao procurar esconder a relação com a menor, claramente se vê que o recorrente tinha conhecimento do caráter ilícito do fato, não fazendo jus a isenção de pena e tampouco a sua diminuição; V. Ainda que a dosimetria não tenha sido um primor, há uma circunstância judicial negativa que autoriza o julgador a se afastar do mínimo legal. No que tange as consequências do crime, o julgador valorou todo o trauma sofrido pela vítima, decorrente da violência sexual perpetrada contra ela, durante o período em que ficou isolada em um barracão no meio do mato, sendo espancada a cada vez que resistia as investidas do recorrente. Recurso improvido. Decisão unânime; (TJPA - 2017.05435834-52, 184.862, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-12-19, Publicado em 2018-01-08)

Por conseguinte, em se verificando que o magistrado de 1º grau foi cuidadoso em analisar o conjunto fático probatório dos autos, tendo ele julgado procedente a denúncia, condenando o acusado e, consequentemente, não acatando as argumentações defensivas, não há qualquer ilegalidade capaz de tornar nula a decisão exarada, eis que inexistente o alegado cerceamento de defesa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

No mérito, a defesa do apelante pugna por sua absolvição, alegando a insuficiência do conjunto fático-probatório em relação à autoria e materialidade do crime, de vez que há dúvidas quanto à condenação do réu, não existindo qualquer comprovação da materialidade dos delitos.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, não consegue a defesa sequer explicitar os motivos que afirma não haver comprovação da autoria do Apelante pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

No depoimento transcrito pela magistrada sentenciante o Acusado afirma que a ofendida se machucou ao disputar fisicamente com o seu agressor uma mala, a qual ele estaria utilizando para guardar seus pertences e deixar a residência. Querendo fazer a justiça acreditar que uma ingênua tese, de que uma simples queda teria causado uma grande estrago no rosto da vítima que causaria sangramento e até mesmo uma equimose arroxeada em terço distal da porção lateral da coxa, próxima ao joelho, medindo cerca de 6cm de diâmetro.

Tais marcas da agressão são conferidas pelas fotos (Id n,. 8916456), que ainda que de baixa qualidade são suficiente para revelar que as marcas deixadas na ofendida, não seriam ocasionadas por uma simples queda, ou mesmo um escorregão da escada.

Afirma em juízo, que estava insatisfeito com o fato de a companheira ter manifestado interesse em se separar e levar seus filhos.

Desta feita a materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas pelo relato da vítima, em Juízo, que descreveu, em detalhes, a conduta delituosa do réu que transcrevo, senão vejamos:

"(...) Em seu depoimento, a vítima, Debora Souza Pereira, declarou que a agressão constante na denúncia é verdadeira, sendo a quinta vez que foi agredida e desta vez de forma mais violenta. Que no dia do fato pediu para o réu sair da casa dela, pois eles não estavam mais dando certo e ele disse que não, pois nunca nenhuma mulher tinha terminado com ele e não seria ela que iria terminar. Que ele disse que não iria sair, tendo a vítima pedido para ele por favor sair e que ela iria arrumar as coisas dele, tendo o réu dito que se ela tocasse em alguma roupa dele, ele ia quebra-la de porrada. Que com medo pegou o telefone e ligou para o senhor careca pedindo ajuda, mas ele não atendeu, tendo a vítima passado um áudio para ele. Que nisso o réu lhe jogou na cama, lhe imobilizou, começou a cuspir em sua cara e dar um monte de tapa na sua cara. Que o acusado ficou transtornado, totalmente irreconhecível. Que em dado momento conseguiu se desvencilhar e passou outro áudio para o senhor careca. Que nisso o acusado pegou a cabeça dela e passou a bater no móvel com força, espocando o seu supercílio. Que a vítima ficou desesperada com medo que ele ainda fizesse algo com os seus filhos que estavam em casa. Que na hora sua visão ficou escura e até achava que tinha ficado cega. Que conseguiu sair de casa e foi pra Unimed. Que nisso o porteiro do prédio lhe liga perguntando o que tinha acontecido e informando que o Sr. Edgar estava querendo ir embora e pedia ajuda para o faxineiro ajudar fazer a mudança, tendo a dita pedindo pelo amor de Deus para deixar ele ir embora, pois ela estava com medo de que ele fizesse algo com as crianças que não são filhos dele. Que após a agressão teve que fazer tratamento com psicóloga, pois ficou muito abalada. Que já tinha pedido para o réu sair da casa sair outras vezes, mas depois ele acaba pedindo desculpas e eles voltavam. Que além das lesões no rosto, também ficou lesionada na perna por conta dos chutes que o réu desferiu. Que o réu fugiu depois de ter lhe agredido. (...)”

Do depoimento alhures transcrito, vê-se que a versão apresentada pela vítima se mostra coesa, firme e congruente, tendo ela confirmado o depoimento prestado em sede policial, às fls. 13 dos autos digitais, o que, a meu ver, mostra-se suficiente, nesse caso, para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito na denúncia, uma vez que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, dado que, esse tipo de crime, na maioria das vezes, não contam com a presença de testemunhas.

Ressalto que há uma testemunha, filho da vítima, ainda que ouvida na condição de informante em depoimento especial, menor Y. C. M. F., informou: "(...)
disse que estava no em casa no seu quarto quando ouviu o Edgar gritando com sua mãe, que foi no quarto de sua mãe para ver o que estava acontecendo, ao chegar lá se deparou com ele segurando sua mãe pelo cabelo, ele pegava a cabeça dela e batia no canto da cama, que o olho de sua mãe não parava de sangrar. Que sangrava muito, a cara dela estava horrível, que aí ele saiu correndo. Que não lembra a hora que isso aconteceu, mas isso foi de manhã. Que desde esse dia ficou com muita raiva de Edgar. Que se lembra de uma outra vez em que Edgar xingou sua mãe, pegou o celular dela e atirou em cima dele e de sua irmã, depois foi levando sua mãe pelo cabelo para o quarto, que nesse dia ficou com medo, tendo chamado o porteiro chamado Marcos para ajudar. Em relação ao fato, sua mãe foi para o médico enquanto que Edgar fugiu. Que enquanto sua mãe foi para o hospital ele ficou sozinho em casa com sua irmã e as cachorras. Que antes dessa situação tinha uma boa relação com Edgar. Que sua mãe é muito legal dentro de casa, praticamente não bate neles, sendo bem calma. Que sua mãe só altera o tom de voz quando tá com bastante raiva. Que depois do fato, sua mãe conversou com ele e explicou dizendo que se um dia ele batesse na mulher dele, ela não iria defendê-lo. Que na hora em que as agressões começaram ele estava no quarto dele, que na hora que chegou no quarto viu diretamente Edgar segurando sua mãe pelo cabelo. Que na hora ficou parado com aquela cena. Que não tinha conhecimento de sua mãe ter sido agredida anteriormente. Disse que tem uma ótima convivência com sua mãe, que eles saem para a praça e shopping, que ela gosta muito de bater fotos com eles, que como mãe quando ela tem que dar esporro, ela dá esporro. Que na opinião dele, a sua mãe é perfeita. Que não sabe o motivo dele ter saído, só sabe que ele pegou o computador e saiu correndo. Que a agressão em sua mãe, foi física. Que teve uma vez em que eles foram para um show e Edgar que estava bêbado xingou sua mãe, que isso aconteceu várias vezes, normalmente quando ele estava bêbado e fica transtornado. Que não sabe dizer quantas vezes essas agressões aconteceram. Que sua irmã estava em casa, mas não falou nada e nem se dirigiu a ele, pois também ficou chocada com a situação.
(...)”.

Como bem ressaltou o Juízo a quo,
in litteris
: “(...)
Dessa forma, tenho que a agressão física praticada pelo réu restou suficientemente comprovada e que ela foi injusta e ilícita, ao ponto de fazer com que a vítima procurasse a autoridade policial para registar o ocorrido, bem como se submeteu ao exame pericial, sendo seguro o quadro para a condenação do acusado em relação ao delito de lesão corporal, não havendo o que se falar em in dubio pro reo, vez que inexiste dúvida sobre o ocorrido.
(...)”.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’ MANTIDA. SURSIS. Em crimes abarcados pela Lei Maria da Penha, a palavra da vítima goza de especial relevância probatória, pois estes geralmente são cometidos sem a presença de testemunhas. Portanto, basta para comprovar autoria e materialidade dos fatos, havendo coerência e uniformidade em suas declarações, e inexistindo condição que permita suspeitar de má-fé da ofendida. As provas colhidas compõem alicerce suficiente para ensejar a condenação do réu. Mantida a agravante do art. 61, II, ‘f’ do CP, para o delito de ameaça, pois em casos como o presente, sua incidência não acarreta bis in idem. Entretanto, cabe apontar que o réu permaneceu em segregação cautelar por período superior à pena, de modo que cabe declarar extinta esta pelo seu cumprimento integral. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PENA PELO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO. (TJRS - Apelação Criminal, Nº 70081622326, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rosaura Marques Borba, Julgado em: 15-08-2019)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA ARTS. 147 C/C ART. 7º DA LEI 11. 340/2006. 1.DA DECLARAÇÃO DE ATIPICIDADE DO CRIME DE AMEAÇA. TESE REJEITADA. RESTOU COMPROVADA A AMEAÇA COMETIDA POR PARTE DO AUTOR CONTRA A VÍTIMA DIANA PAZ CIDRÃO, HAVENDO NOS AUTOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA DA AMEAÇA E DA AUTORIA, NA FORMA DO DEPOIMENTO PRESTADOS PELA VÍTIMA RELATANDO TER SOFRIDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA PRATICADA PELO AUTOR DO FATO, CONSISTENTE EM AMEAÇA E PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. 2. DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO CRIME DE AMEAÇA. NÃO ACOLHIMENTO. A MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS PELOS SEGUINTES DOCUMENTOS DO IPL: TERMO DE DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS, NO TERMO DE DECLARAÇÕES DA VÍTIMA, NO TERMO DE REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, ALÉM DA PROVA ORAL COLHIDA EM JUÍZO. 3. DA IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA AGRAVANTE ART. 61, INCISO II, ?ALÍNEA F? DO CP EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPROVIMENTO. NÃO HÁ QUE SE FALAR QUE A AGRAVANTE SEJA ELEMENTAR OU MESMO QUALIFICADORA DO TIPO DE AMEAÇA UNICAMENTE PELO RITO DA LEI MARIA DA PENHA TER SIDO ADOTADO, UMA VEZ QUE O RECRUDESCIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL PARA OS DELITOS QUE ENVOLVEM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, EM DETRIMENTO DE PROCEDIMENTO MAIS BENÉFICO, É OPÇÃO LEGISLATIVA QUE NÃO IMPORTA EM AUMENTO DA PENA. PORTANTO, NÃO EXISTE NEHUMA INCIDÊNCIA DE BIS IN IDEM. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Mantendo a pena do apelante AILTON DA SILVA VALÉRIO em 02 (dois) anos de detenção em regime inicial aberto pelo crime tipificado no artigo 147 do Código Penal, c/c art. 7° da Lei 11.340/2006.- Grifou-se

(2019.04374965-88, 208.914, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-22, Publicado em 2019-10-23)

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade do réu pelo crime descrito de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Ademais, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos e da prova técnica, que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Neste sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA.
UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A condenação pelos crime de ameaça e vias de fato foi baseada no depoimento da vítima em conjunto com o da testemunha, bem como as demais provas produzidas nos autos, tanto na fase inquisitorial quanto na etapa judicial. Ou seja, o acórdão recorrido concluiu motivadamente pela presença de provas suficientes para comprovar a autoria e a materialidade de ambas as infrações penais - vias de fato e ameaça.

2. Nesse contexto, a alteração das conclusões a que chegou o Tribunal de origem, a fim de absolver o réu por insuficiência de provas, demandaria necessariamente o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do enunciado sumular n. 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3.
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie
. 4. Em relação à primeira fase da dosimetria, verifica-se que a Corte de origem valorou negativamente as circunstâncias do crime, fixando as penas-bases acima do mínimo legal, vale dizer, 02 (dois) meses de detenção, para a contravenção das vias de fato e 04 (quatro) meses de detenção para o crime de ameaça, levando em consideração "a agressividade demonstrada pelo Acusado, ao agredir a Vítima com vários golpes (tapas, socos e puxões de cabelo), em via pública, na frente de desconhecidos, expondo-a a exacerbado constrangimento, que extrapolam as circunstâncias comuns aos tipos que lhe são imputados" (e-STJ, fls. 340-341). Desse modo, não se verifica a ilegalidade apontada pela defesa, pois o aresto impugnado utilizou-se de fundamentação idônea e concreta para valorar negativamente as circunstâncias do delito em ambos os casos.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) - (Grifou-se)

PENAL. ART. 129, §9º,155 E 333, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO NOS CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima merece especial relevância, em face da forma como os delitos são habitualmente perpetrados, sem a presença de testemunhas.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. As provas dos autos, especialmente os laudos periciais atestam ofensa a integridade física da vítima. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. Presença de circunstâncias judiciais negativas devidamente fundamentadas e proporcionais às características do caso em concreto. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE. ART. 61, II, “f”, CPB. Inexiste bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, III, “f”, CPB no crime de lesão corporal no âmbito doméstico, posto que a intenção da Lei Maria da Penha é a de recrudescer o tratamento dado à violência doméstica e familiar contra a mulher. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, em conformidade com o parecer ministerial. (6535927, 6535927, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-20, Publicado em 2021-09-28) - (Grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COLHIDO NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. REVALORAÇÃO DAS PROVAS. PLEITO DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que as provas produzidas no inquérito podem servir de suporte para a condenação, desde que corroboradas pelo conjunto probatório colhido sob o contraditório.
2. Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, em regra, praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima recebe considerável ênfase. 3. In casu, as instâncias ordinárias consignaram que o depoimento da vítima, colhido apenas na fase inquisitorial, foi confirmado pelas demais provas produzidas no contraditório judicial, de modo que não se pode falar em violação do art. 155 do CPP.
4. A revaloração dos elementos fático-probatórios já delineados pelas instâncias ordinárias não se confunde com o reexame de provas. 5. O pedido do agravante de que as provas sejam analisadas por esta Sexta Turma sob o prisma defensivo não pode ser conhecido, por encontrar óbice na Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 1143114/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018) - (Grifou-se)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios" (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/2/2017, DJe 24/2/2017).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no AREsp 1810064/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 10/08/2021)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição pela tese de insuficiência de provas.

2. Da indenização por danos morais:

Por derradeiro, roga a defesa pela improcedência do pedido de condenação em danos morais ou para redução a valor simbólico compatível com a hipossuficiência do apelante.

Mais uma vez não assiste razão ao inconformismo defensivo.

Ao estipular o quantum mínimo indenizatório, de acordo com a regras do art. 387, inciso IV, da Lei Adjetiva Penal, assim afirmou o Magistrado sentenciante:

“(...) Dos Danos Morais

Considerando o pedido de indenização de danos morais requerido pelo Parquet e tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos e físicos da conduta lesiva por parte do acusado indo morar em outro município, existindo, inclusive o entendimento já pacificado no STF de que esse dano moral é presumido, nos termos do art. 387, inciso IV do CPP, com nova redação dada pela Lei 11.719/2008, julgo procedente o pedido para condenar o agressor, EDGAR LIMA FLORENTINO, ao pagamento à título de danos morais da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O referido valor será revertido em favor da vítima Debora Souza Pereira.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 22/09/2019, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça (...)”.

Dessarte, o pedido para fixação de indenização civil, deve ser feito durante a instrução criminal, bem como formalmente deduzido pelo ofendido por seu advogado (assistente de acusação) ou pelo representante do Ministério Público.

No caso, tendo sido o pleito indenizatório formulado, expressamente, pelo
Parquet
por ocasião da denúncia, o pedido foi submetido ao contraditório e à ampla defesa do recorrente.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, nos autos do RESP1643051/MS (Tema n.: 983), assim já se manifestou:

“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Também nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CPP. REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO À VÍTIMA PELA INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO. TEMA N. 983/STJ. PRECEDENTES.

1. Nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, para que seja fixado na sentença o valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso da parte ofendida ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória. Tema n. 983/STJ.

2. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 1896467/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021)

Da mesma forma, entendo que o quantum arbitrado não deve ser reduzido, por ser suficiente para o caráter pedagógico que que lhe é inerente.

Ante o exposto, acompanhando parecer ministerial, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a sentença.

É o voto.

Belém/PA, 27 de junho de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/07/2022